Tribunal: STF
Processo: ARE 1321745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União formaliza recurso extraordinário com agravo contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou seguimento ao seu apelo extremo.



    Esse o relato do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o agravo. Explico.



    A União insurge-se contra decisão da instância de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento em sistemática de repercussão geral (RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 69/RG), com suporte na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



     Nesse contexto, a Suprema Corte possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil evidencia erro grosseiro, tratando-se de recurso incabível, já que o ato decisório é impugnável por agravo interno na própria origem, com base no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    Nesse sentido, o ARE 960.182-AgR, ministra Cármen Lúcia, Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Na mesma linha, os seguintes acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.161.301-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.190.631-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin; ARE 1.323.058-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    (...). II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 4/4/2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. RENOVAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL 840/2011. PROIBIÇÃO AO SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO.



    1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. Esta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    3. Constatada a prática de dano moral em obra literária, é cabível a condenação à publicação, nas futuras edições, da petição inicial e da sentença condenatória da ação indenizatória, como mecanismo de reparação, desde que não seja assentada na Lei 5.250/1967, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADPF 130/DF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (grifei)



    Em casos semelhantes, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto pela União.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator